Tribunal: TJDFT
Processo: 0011363-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DO MP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 593, I, CPP. NÃO CONHECIDO.
I – O CPP dispõe em seu art. 593, inc. I, que o prazo para interpor recurso de apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição é de cinco dias.
II – Demonstrado que o Ministério Público interpôs recurso de apelação fora do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade e consequente não conhecimento do apelo.
III – Recurso de apelação não conhecido.